Tribunal: TJDFT
Processo: 0005892-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS. DOIS EMBARGANTES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. TERCEIRO EMBARGANTE. VÍCIO CONFIGURADO. REINCIDÊNCIA. REGISTRO ALCANÇADO PELO PERÍODO DEPURADOR. DECOTE. NOVA DOSIMETRIA.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - Não há qualquer vício na sentença que deixa de aplicar o privilégio diante da condenação concomitante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, independente de ser o réu primário e de bons antecedentes.
III - A quantidade de droga apreendida é questão que determina aumento da pena-base, nos termos do art. 42 da LAD.
IV - Padece de vício o acórdão que reconhece a condição de reincidente do embargante, embora ultrapassado o prazo depurador do art. 64, I, do CP.
V - Embargos de declaração rejeitados com relação a dois embargantes e acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar o reconhecimento da reincidência do terceiro embargante.